Tribunal: TCU
Processo: 030.028/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Turismo, em desfavor de Albany Nunes Cerqueira, Martinha Rodrigues Neto e Thiago Jayme Rodrigues de Cerqueira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 0329.575-09/2010, firmado entre o referido Ministério e o município de Natividade - TO, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção do Centro de Convenções de Natividade - Segunda etapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária do Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse 0329.575-09/2010, firmado entre o referido Ministério e o município de Natividade - TO, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção do Centro de Convenções de Natividade - Segunda etapa"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Thiago Jayme Rodrigues de Cerqueira; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, as contas do Sr. Thiago Jayme Rodrigues de Cerqueira, dando-lhe quitação plena; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Albany Nunes Cerqueira e Martinha Rodrigues Neto; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Albany Nunes Cerqueira e Martinha Rodrigues Neto, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, dando-lhes quitação; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.